Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRAMES DA COSTA VILELA - CPF: 021.173.551-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012587-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRAMES DA COSTA VILELA e WALTER DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRAMES DA COSTA VILELA e WALTER DE SOUZA FREITAS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000007-37.1996.8.11.0038
interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A,

que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em síntese, os agravantes narram detalhadamente os fatos processuais, assim como trazem breves considerações acerca do instituto da prescrição intercorrente, aduzindo que o
Código de Processo Civil é expresso em afirmar que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor (executado) ou da não localização de bens penhoráveis, sendo, portanto, incontroversa a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, onde os autos tramitam há mais de
27 anos.

Destacam que o Código Civil, no artigo 206, § 3o, inciso V, prevê o prazo de 03 anos para pretensão de reparação civil, bem como, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Assim, afirmam que operou a prescrição intercorrente sobre estes autos em dois momentos: “
1a
- Devedor citado e nomeado bem a penhora em 20/02/97. Requerimento do exequente para levantamento de penhora de bem que não era do devedor em 22/02/2001, (início da suspensão automática por 01 ano). Suspensão findou em 22/02/2002, início do prazo prescricional, que foi atingido em 22/02/2005, até aqui, a primeira tentativa infrutífera de penhora se deu na data de 22/02/2001, não tendo até a data de 22/02/2005 nenhum bem penhorado, decorrido assim o prazo automático de suspensão do processo, e também o prazo prescricional já em 2005.
2a
– Bem penhorado em 21/06/2007. Praça para venda do bem não realizada pois não houve arrematante, 22/10/2009. Determinada nova praça para venda do bem, 21/08/2012. Exequente requereu novas datas para hasta pública, 03/09/2012. Não ocorreu a venda do bem, pois não houve hasta pública realizada. Em 26/01/2021 o exequente se manifestou apenas para regularizar a representação processual. O processo permaneceu estagnado sem movimentações frutíferas por parte do exequente desde 2009 quando ocorreu a tentativa de venda do bem, vindo a se manifestar somente em 2021, sendo prescrito neste ano.”

Assim, alegam que a ação foi instaurada em 1996, ou seja, há 27 anos pendentes no poder judiciário, sendo pois, necessária a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se a presente execução.

A liminar recursal foi indeferida pela ausencia de fundamentos acerca do alegado pedido. (ID

214594651).

Contraminuta – ID. 217324682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o banco exequente ajuizou a presente demanda executiva em 07/08/1996, em face dos agravantes WALTER DE SOUZA FREITAS e IRAMES DA COSTA VILELA, aduzindo ser credor da quantia de R$ 13.208,28, referente ao saldo de uma nota promissória no valor de R$ 53.250,00 emitida em 30/05/1995, com vencimento em setembro/1995.

Narram os agravantes que:

“O despacho inicial se deu em 12/08/1996 determinando a citação e penhora. Id. 44184164, pag. 15.

Auto de Arresto e Depósito em 16/09/1996, nomeação de depositário. Id. 44184164, pag.17
. Exequente manifestou pela liberação da penhora, eis que o executado não era proprietário dos bens
. Erro na penhora. Id. 44184164, pag. 21.

Desentranhamento da penhora e determinada intimação do devedor, Id. 44184164, pag. 23. Oferecidos bens à penhora, 20/02/1997, Id. 44184164, pag. 25-26, o que não foi regularmente regularizada, sem assinatura da esposa e do executado. O Art. 790, inciso IV CPC. Mesmo que tenha sido o marido que adquiriu a dívida, a esposa pode responder pelo débito, uma vez que ambos são considerados devedores no plano material. É uma responsabilidade primária (solidária) entre os cônjuges (CC, art. 1.647, art. 1.643 e art. 1.644. CPC, art. 842).

Devedor citado 20/02/1997. Id. 44184164, pag. 37. INICIDO DE PRAZO PRESCRICIONAL.

Consta certidão que deixou de intimar o Executado e sua esposa de penhora, id. 44184164, pag. 97. Mandado de averbação de penhora, 07/07/1998, Id. 44184164, pag. 105. Tabelião intimado, 30/09/1998, 06/11/1998, Id. 44184164, pag. 106, 113.

Exequente requereu em 22/02/2001 levantamento da penhora, pois o imóvel não pertence ao executado
. Id. 44184164, pag. 134. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO.

Determinação para nomear penhora do bem anteriormente oferecido pelo executado, 30/07/2002. Id. 44184164, pag. 143.

02/07/2003 exequente intimada para efetuar preparo da precatória. 04/02/2005 exequente intimado novamente para comprovar a distribuição da precatória. Certidão não comprovando a distribuição da precatória por parte do exequente, 18/10/2005, Id. 44184164, pag. 165.

Decorrido prazo sem que a advogada da parte autora, embora intimada, comprovasse a distribuição da precatória, 03/02/2006, Id. 44184164, pag. 170.

Parte autora intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção. 04/02/2006. Id. 44184164, pag. 171.

Exequente somente na data de 24/02/2006 é que foi requerer expedição de carta precatória para penhora. Id. 44184164, pag. 174. Exequente intimada mais uma vez para comprovar distribuição da carta precatória, 02/08/2006. Id. 44184164, pag. 181, quedou-se inerte.

Comprovação por parte da exequente em 21/08/2006. Id. 44184164, pag. 184.

Certidão que deixou de proceder a penhora do bem indicado, pois que o mesmo não mais pertence ao executado,
16/08/2006. Id. 44184164, pag. 200.

[...]

Na data de 29/03/2007 houve determinação para nova tentativa de penhora, (mas aqui o processo já havia sido atingido pela prescrição intercorrente, conforme andamento citado). Id. 44184164, pag. 210.

Auto de penhora em 21/06/2007, Id. 44184164, pag. 215, sem assinatura do cônjuge virago.

Avaliação, 25/02/2008. Id. 44184164, pag. 222, se quer foram intimados.

Exequente não se manifestou sobre avaliação, 03/04/2009. Id. 44184164, pag. 231, daí então não houve manifestação do Executado e nem da esposa.

Designada praça para venda do bem em 01/06/2009. Id. 44184164, pag. 233 mesmo estando irregular a penhora dos bens.

Certidão de praça para venda do bem não realizada pois não houve arrematante, 22/10/2009. Id. 44184164, pag. 243.

Determinada nova praça para venda do bem, 21/08/2012. Id. 44184164, pag. 260.

Exequente requereu novas datas para hasta pública, 03/09/2012. Id. 44184164, pag. 267.

Não ocorreu a venda do bem, pois não houve hasta pública realizada.

SOMENTE em 26/01/2021 o exequente se manifestou apenas para regularizar a representação processual. Id. 47669552. (Até aqui ainda não havia procedido a receber o crédito executado, mesmo havendo penhora em 2007, nem requereu adjudicação do bem, sendo inerte a parte autora).

Veja que foi determinada nova praça para venda do bem em 21/08/2012, exequente requereu novas datas 03/09/2012. [...]

Determinação para juntar certidão atualizada do bem e nova avaliação, 03/05/2021. Id. 54645718.

Exequente requereu prazo para cumprir determinação, 19/05/2021. Id. 55963384.

Juntada de matricula atualizada, 20/09/2021. Id. 65807335. Despacho para se manifestar sobre prescrição, 01/04/2022, id. 81282707.”

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 152793169 - Pág. 2 dos autos originários):

“
Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei (05 anos).

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, como é o caso dos autos.

Notadamente porque, em análise do feito, verifico que não foi a parte autora que deu causa ao atraso da resolução da demanda, porquanto praticou todos os atos necessários para o prosseguimento do feito.

Além do mais, há nos autos a penhora de um imóvel (id. 65807337), restando pendente a sua avaliação pelo Oficial de Justiça
.”

Assim, pelo que se verifica, ainda que o processo tenha se iniciado em 1996 e até a presente data não tenha obtido êxito, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, não houve inércia ou desídia da Instituição Financeira em buscar meios para garantir a quitação do débito dos devedores, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Aliás, verifica-se que o agravante indicou, inicialmente, um imóvel que sequer era de sua propriedade (ID. 44184164 - Pág. 200 dos autos principais).

Portanto, corroborando o fundamento da decisão agravada, de que “
há nos autos a penhora de um imóvel (id. 65807337), restando pendente a sua avaliação pelo Oficial de Justiça.”,
não há que se falar, por ora, em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024